Tribunal: STF
Processo: Pet 8491
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME CONTRA MINISTRO DO STF. ALEGAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS PELO MINISTRO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PUBLICA: IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO PENAL DE TITULARIADADE EXCLUSIVA DA PGR. PRECEDENTES. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 
Relatório
    1. Queixa-Crime ajuizada por Luís Carlos Crema, advogado, em desfavor do Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes.
    Sustenta que
    “oferece queixa-crime para a instauração da ação penal privada subsidiária da pública em face de GILMAR FERREIRA MENDES pelas práticas dos delitos:
    1.1. item 5.1., criação da UNED, com mais 3 sócios, com o objetivo ilícito para eleger o irmão e obter vantagem indevida na venda da empresa para o estado de Mato Grosso na gestão do criminoso e delator confesso Silval da Cunha Barbosa:
    (…)
    1.2. item 5.2., corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código Penal, no esquema criminoso nas campanhas eleitorais municipais. Participação pessoal e direta de Gilmar mendes nas eleições de 2000, 2004 e 2008. Doação da CBF e os recursos da União;
    1.3. item 5.3., na instalação do frigorífico do Grupo Bertin em Diamantino-MT, para satisfazer sentimento e interesse privados, conduta delitiva provada com a assinatura do protocolo de intenções, momento que se encontrava presidente do Supremo Tribunal Federal:
    (…)
    1.4. item 5.4., nas decisões judiciais em que se comprometeu em interferir junto ao ministro José Antonio Dias Toffoli para libertar Éder de Moraes Dias, o operador do esquema de corrupção de Silval da Cunha Barbosa e Blairo Maggi:
    (…)
    1.5. item 5.5., nas decisões judiciais em favor de José Geraldo Riva:
    (…)
    1.6. item 5.6., na empresa Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP Ltda.:
    (…)
    1.7. item 5.7., patrocínio de tese em favor de Luiz Inácio Lula da Silva:
    (…)
    1.8. item 5.8., decisões em processos de clientes do escritório da esposa Guiomar Mendes” (fls 2-4).
    Assevera que
    “GILMAR MENDES praticou 56 condutas ilícitas:
    1. por 2 vezes, o crime de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal;
    2. por 5 vezes, o crime de corrupção passiva previsto no art. 317 do Código Penal;
    3. por 8 vezes, o crime de prevaricação previsto no art. 319 do Código Penal;
    4. por 8 vezes, o crime de advocacia administrativa previsto no art. 321 do Código Penal;
    5. por 8 vezes, o crime de fraude processual previsto no art. 347 do Código Penal;
    6. por 8 vezes, o crime de favorecimento pessoal previsto no art. 348 do Código Penal;
    7. por 5 vezes, o crime de exploração de prestígio previsto no art. 357 do Código Penal;
    8. os crimes contra o sistema financeiro nacional, previstos nos arts. 19, 20 e 21, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986;
    9. o crime de inexistência de licitação, previsto no arts. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993;
    10. por 8 vezes, o crime de abuso de autoridade previsto na letra “h” do art. 4º da Lei nº 4.898/1965” (fls. 84-85).
    Alega que “presentes os pressupostos da prisão preventiva, com prova de autoria e materialidade, imperiosa a decretação da prisão de GILMAR MENDES como garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em face do querelado estar no exercício das funções de ministro do Supremo Tribunal Federal” (fl. 87).
    2. Este o teor dos pedidos:
    “Ante o exposto, requerer-se, primeiro, que o Supremo Tribunal Federal volte a ser uma Corte de Justiça, para:
    I. receber e autuar esta queixa-crime que requer a instauração da ação penal privada subsidiária da pública em face de GILMAR FERREIRA MENDES;
    II. seja dado vistas ao Procurador-Geral da República para, se assim entender, adite a presente queixa-crime, passando a atuar como litisconsorte ativo necessário; ou, ofereça denúncia substitutiva, assumindo o polo ativo da ação, caso em que, desde já, requerem os Querelante a sua habilitação como assistente da acusação;
    III. a expedição do decreto de prisão preventiva do querelado GILMAR FERREIRA MENDES;
    IV. sem prejuízo do pedido de prisão preventiva do querelado, requer-se, o decreto de proibição para que GILMAR FERREIRA MENDES não se ausente do país;
    V. sem prejuízo das medidas cautelares anteriores, a determinação da busca e apreensão do passaporte do querelado GILMAR FERREIRA MENDES;
    VI. a citação e intimação do querelado GILMAR FEREIRA MENDES, para apresentação de defesa preliminar;
    VII. designação de audiência, ouvindo-se as testemunhas arroladas no item VIII desta peça, valendo-se Vossa Excelência do disposto no art. 209 do Código de Processo Penal para que ouça as pessoas como testemunhas do juízo;
    VIII. prosseguimento nos demais atos processuais de acordo com o rito ordinário, até final sentença e condenação penal de GILMAR FEREIRA MENDES;
    IX. a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados (CPP, art. 387, IV)” (fls. 88-89).
    3. Em 12.11.2019, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 13.2.2020, manifestou-se “pela rejeição da queixa-crime”.
    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.
    4. A presente queixa-crime deve ser rejeitada liminarmente, pois o Querelante não é parte legítima para ajuizar ação penal privada subsidiária da pública contra autoridade com prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal.
    Este Supremo Tribunal já assentou que:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO LIMINAR DE AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS .1. A legitimidade para o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública pertence a quem sofra, diretamente, as consequências do delito, e não à toda coletividade. 2. A condição de cidadão não confere um direito difuso ao ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública. 4. Ainda que assim não fosse, não há prova de que o Ministério Público, podendo agir, não o fez por desídia. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 6071 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2017).
    5. Como anotou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer:
    “O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento pacífico de que cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de ‘noticia criminis’ contra autoridade que gozam de foro especial por prerrogativa de função.
    (…)
    Dessa feita, o ordenamento jurídico atribui exclusivamente ao Procurador-Geral da República essa legitimidade como corolário à condição do Ministério Público de titular da ação penal, nos termos do art. 129, I, da CF/88”.
    Em sentido semelhante, tem-se o voto proferido no julgamento da Pet 6266 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, que, ao negar seguimento ao pedido de instauração de inquérito contra autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, citando precedentes, assim fundamentou sua decisão: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88). 3. (a) In casu, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública. 4. Agravo Regimental desprovido” (Pet 6266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2017).
    6. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal. Vejamos:
    “EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator está autorizado a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda,que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Sumulado respectivo Tribunal’ (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º doRI/STF). Confiram-se os Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha relatoria. 2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à queixa, ajuizada em substituição à denúncia. 3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos dos invocados tipos penais. 4. Agravo regimental desprovido” (Inq 2696 AgR, Rel. Min. Carlos Brito, Plenário, DJe 6.3.2009).
    Nesse mesmo sentido, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Inquérito n. 2.705, Relator o Ministro Ayres Britto, que, ao negar seguimento à queixa-crime formulada contra deputado federal, ressaltou a possibilidade de “rejeit[ar], de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes”:
    “DECISÃO: (...)
    Trata-se de queixa-crime, pela qual são imputados ao Deputado Federal Olavo Calheiros os crimes de injúria e difamação, cometidos por meio da imprensa. 
    (...)
    2. Pois bem, originalmente distribuída na Justiça Estadual de Alagoas, a queixa-crime foi remetida a este Supremo Tribunal Federal por força do despacho de fls. 26. Despacho no qual o Juízo da 10ª Vara Criminal de Maceió assentou que o querelado é detentor de mandato eletivo capaz de atrair a incidência da alínea b do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.
    3. Prossigo para anotar que, a mim distribuídos estes autos, determinei a notificação do querelado para apresentar defesa preliminar. Peça defensiva em que foi alegado: a) a decadência do direito de queixa; b) a extinção da punibilidade pela renúncia tácita do direito de queixa quanto ao responsável pela matéria jornalística; c) a inexistência dos delitos de injúria e difamação, ‘na medida em que não houve ofensa à dignidade ou ao decoro do querelante, uma vez que sequer seu nome é referido no texto’ (fls. 44).
    4. Os autos seguiram com vista ao Procurador-Geral da República. Procurador que opinou pela rejeição da queixa-crime.
    5. Decido. Fazendo-o, anoto, de saída, que o artigo 38 da Lei nº 8.038/90 autoriza o relator a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal’. Tanto é assim que, em outras oportunidades, este nosso Tribunal rejeitou, de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes (confiram-se os agravos regimentais nos Inquéritos 1775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2637, 2657, 2729 e 2696 de minha relatoria).
    6. Com efeito, tenho que o caso é daqueles que autorizam o relator a negar seguimento ao pedido. É que a queixa-crime ajuizada pelo recorrente não descreve fatos que, ao menos em tese, constituam os crimes de injúria e difamação. Donde a incidência do inciso I do art. 43 do Código de Processo Penal, a desencadear a aplicabilidade do art. 38 da Lei nº 8.038/90.
    (...)
    Esse o quadro, nego seguimento à queixa-crime e determino o arquivamento dos autos. (...)” (DJe 3.6.2009).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente queixa-crime (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o seu arquivamento.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora